Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715873-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARILUCE ARROYO PONCE DE LEON D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento provisório de decisão, deferiu o pedido, intimando o banco réu para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de não fazer consistente em suspender os descontos das operações financeiras lançadas na conta corrente da autora e fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer. O agravante alega que “a obtenção da tutela antecipada se subordina à produção de prova capaz de conduzir à verossimilhança das alegações autorais, à reversibilidade da medida e, dentre outros requisitos, o fundado receio do advento de dano de difícil reparação”. Aduz que a agravada não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar sua pretensão. Pondera que o processo de origem foi julgado improcedente, restando revogada a liminar anteriormente concedida. Sustenta que, “ainda que a agravada tenha interposto recurso de apelação, este se encontra pendente de recebimento, o que afasta ou defere o seu efeito suspensivo”. Afirma que os contratos de mútuo formam livremente pactuados e, como não se verifica vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos entabulados, não há que se falar em inibição de descontos. Sustenta que se mostra indevida a sua condenação ao pagamento de multa, uma vez que não ocorreu o descumprimento da determinação judicial. Ademais, afirma que a multa fixada é desproporcional, devendo ser minorada. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento provisório da decisão, com final provimento do recurso. Preparo recolhido em dobro, ante a intempestividade da comprovação de seu recolhimento (ID no 71320146). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos, haja vista a multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de não fazer. Assim, caso o agravante não comprove a suspensão dos descontas das operações financeiras lançadas na conta corrente da agravada, terá que arcar com multas diárias, fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais). Também está presente a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, cuida-se do processo no 0703085-65.2025.8.07.0014, o qual trata de cumprimento provisório de decisão. Ocorre que o citado processo possui, como referência, o processo no 0735105-22.2023.8.07.0001, o qual já foi sentenciado. Em análise detida, verifica-se que a sentença (ID no 231609311 dos autos do processo no 0735105-22.2023.8.07.0001) julgou improcedente o pedido de abstenção de realizar débito na conta corrente de Mariluce (ora agravada), revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Nos termos do art. 1.012, inciso V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que revoga a tutela provisória. Sendo assim, não há efeito suspensivo na sentença dos autos do processo no 0735105-22.2023.8.07.0001, podendo ser imediatamente cumprida. Nesse contexto, parece haver plausibilidade a alegação de que “não há que se falar em cumprimento provisório de algo que a própria requerente saiu sucumbente” (ID no 71084737). Dessa forma, defiro a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator